Tribunal: TJDFT
Processo: 0703397-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. LEVANTAMENTO DE VALORES. NOVA INTIMAÇÃO. ESPECIFICIDADES DA CAUSA. VALORES VULTOSOS. PODER GERAL DE CAUTELA. PRECAUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. De fato, o Código de Processo Civil prevê expressamente que a falta de comunicação da alteração do endereço das partes pressupõe a validade da intimação enviada ao endereço cadastrado.
1.1. Contudo, o caso dos autos guarda certa peculiaridade, que é a expressividade do valor bloqueado, tendo o Juízo de origem agido com poder geral de cautela ao determinar nova intimação da parte executada.
2. Apesar da determinação de nova intimação, o valor está devidamente bloqueado, garantindo a execução, afastando qualquer alegação de perigo de dano ou ao resultado útil do processo.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.